Tribunal: STF
Processo: HC 246454
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio e associação criminosa. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J. F. S. contra decisão monocrática do Relator do RHC 204.587/AC, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (evento 19).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e associação criminosa, previstos nos arts. 121, §2º, I, II, IV e art. 288, todos do Código Penal (evento 18).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva do paciente. Aduz que “o decreto prisional impugnado: (i) não menciona um único episódio diretamente atribuível aos pacientes; (ii) não está lastreado em supostos quadros de ameaça a testemunhas; (iii) não apresenta nada além de ilações para justificar a custódia cautelar dos pacientes; e (iv) encontra-se em total desacordo com a jurisprudência deste E. STF”. Alega inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar e ausência de contemporaneidade da medida. Aponta a suficiência de medidas cautelares menos gravosas. Requer, em medida liminar e no mérito, a superação do verbete da Súmula 691/STF e a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 19):



    “(...)



    Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    No decreto preventivo, constou:



    "A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes se encontram evidenciados pelos elementos de prova já constantes das cópias da REPRESENTAÇÃO POLICIAL, com destaque para as declarações da testemunha cuja proteção se requer (fls. 54-55) e os elementos extraídos do aparelho celular do investigado (...) (Processo nº 0000094-27.2022; fls. 62).



    Do cotejo analítico dos elementos informativos, verifico a plausabilidade concreta da participação de (...), bem como a existência de risco à investigação penal." (e-STJ, fl. 48)



    O Tribunal de origem manifestou-se nos seguintes termos:



    "Da análise dos autos e da leitura do decisum acima transcrito, se constata, sem maiores dificuldades, que nos fundamentos utilizados pelo magistrado de primeiro grau foram tecidos argumentos idôneos e suficientes à manutenção da prisão cautelar dos pacientes, com base na existência de risco à investigação penal. (...)



    Dos excertos colacionados extrai-se a informação de que os pacientes estão sendo investigados pela prática de crime de homicídio qualificado, tendo as investigações pelo referido delito se iniciado no ano de 2022, e que a prisão deles fora decretada somente em 01 de julho de 2024.



    De fato, há um considerável lapso temporal até o decreto prisional, como pontuam os impetrantes (27 meses – fls. 99/100). No entanto, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto atacado. (...)



    A contemporaneidade a ser observada não é entre a data do fato e a data da decretação da prisão, mas sim entre os motivos ensejadores da custódia e a data da decretação da prisão.



    Vê-se, inclusive, que a prisão preventiva pode ser decretada a qualquer tempo, no decorrer do processo, sendo perfeitamente possível que o acusado ou acusados respondam em liberdade à ação penal e, embora o fato criminoso se distancie temporalmente, sobrevenham razões que justifiquem a necessidade da custódia cautelar.



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão (...).



    (...) 



    In casu sub judice, a contemporaneidade da prisão preventiva está evidenciada pelo fato de que, recentemente, em 6 de junho de 2024, Alzira da Silva Cunha foi ouvida pelas autoridades policiais na qualidade de testemunha (fls. 03/18 – Processo nº 0000147-37.2024), afirmando, na ocasião, ser ex-companheira do suposto mandante do crime, fornecendo relatos contundentes que, se conformados por ocasião de instrução criminal, podem trazer uma solução definitiva para o caso. Além disso, a testemunha solicitou expressamente proteção estatal, alegando temer por sua vida após ter prestado tais declarações. O receio da testemunha é pertinente, porquanto atribuiu a autoria e a materialidade pelo crime de homicídio qualificado aos pacientes (...), tratando-se de acusações graves, que devem ser aferidas da forma e na via adequadas, sendo esta uma das razões pela qual foi proferida decisão segregatória, a fim de que não hajam óbices para a devida formação da culpa.



    Nesse contexto, tem-se que a prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos e contemporâneos extraídos dos autos, por conveniência da investigação e eventual instrução criminal.



    (...) 



    Além de tudo isto, quanto a possíveis circunstâncias pessoais favoráveis dos pacientes, tais como a primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixo, estas não são bastante quando se coloca em questão a gravidade do delito e a periculosidade dos agentes, corroborados pelo modus operandi em que o delito ocorreu, devendo resguardar a ordem pública e assegurar a própria credibilidade da justiça." (e-STJ, fl. 298-302).



    No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social dos réus está evidenciada na conveniência da instrução criminal.



    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, há notícia de que uma testemunha relevante para o deslinde dos fatos demonstrou temor de sofrer represálias, tanto que solicitou proteção estatal. 



    Desse modo, segundo a jurisprudência desta Corte, a possibilidade de intimidação social de testemunhas decorrente da liberdade do acusado é motivo suficiente a ensejar a manutenção da ordem pública e a realização da instrução criminal, está suficientemente motivado o afastamento cautelar.



    Nesse sentido, os seguintes julgados que respaldam esse entendimento:



    (...)



    Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade dos recorrentes indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (RHC 81.745/MG, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017).



    Ademais, vale lembrar que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC 582.995/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).



    No tocante à alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de custódia preventiva, não merece prosperar a tese defensiva. 



    Consoante depreende-se dos autos, os fatos teriam ocorrido em 7/4/2022 quando iniciaram complexas investigações visando identificar os autores do delito, tendo sido decretada a prisão preventiva em 1/7/2024. Logo, não prospera a tese de ausência de contemporaneidade entre a determinação da custódia cautelar e o ilícito em apuração. 



    Acrescenta-se que a gravidade concreta do delito narrado obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo.



    (...)



    Por fim, quanto à tese de cerceamento de defesa em razão de ausência de acesso à integra do processo de 1º grau por parte da defesa, verifico que o tema não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de Origem, o que inviabiliza a análise da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente